Tribunal: STF
Processo: RE 191748
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO CONCEDIDA
PELA UNIÃO. C.F., 1967, com a EC 1/69, art. 19, § 2º. PROIBIÇÃO DE
CONCESSÃO, PELA UNIÃO, DE ISENÇÕES DE TRIBUTOS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS. C.F., art. 151, III.
I. - A revogação da isenção do ICMS, no caso, deu-se no
prazo inscrito no § 1º do art. 41, ADCT. Inocorrência de direitos
adquiridos, dado que a isenção não foi concedida por prazo certo e
em função de condições onerosas.
II. - R.E. não conhecido.